Tribunal: TCU
Processo: 031.084/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Aldemir Bendine (peças 91-96) contra o Acórdão 5.937/2021-TCU-2a Câmara (peça 79), relatado pelo Ministro Raimundo Carreiro

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Aldemir Bendine em face do Acórdão 5937/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual suas contas foram julgadas irregulares; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos art. 32, inciso I e 33, da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 285, caput , do Regimento Interno/TCU, conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente, ao Banco do Brasil S/A e à Secretaria do Tesouro Nacional, destacando que o Relatório e o Voto que a fundamentam podem ser acessados pelo portal eletrônico do Tribunal de Contas da União, no endereço https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/acordao-completo.